Tribunal: CARF
Processo: 12269.004521/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004521/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EXPRESSO TOSCANI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. NULIDADE.
Não macula de nulidade o lançamento fiscal que indica a fundamentação legal
dos acréscimos legais em um único tópico, mormente quando este alcança as
situações possíveis de serem verificadas nos débitos lançados.
ALIMENTO FORNECIDO IN NATURA. FALTA DE INSCRIÇÃO NO
PAT.
Não incide contribuição previdenciária sobre gastos relacionados ao
fornecimento de cestas básicas aos funcionários, estando ou não a empresa
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal incidente sobre
pagamentos contabilizados a título de cestas básicas fornecidas aos colaboradores.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 10-
24.945, de 28 de abril de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS, fl. 125 a 129, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.004.344-8, relativo às contribuições da
empresa incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a seu serviço e, ainda,
incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais não recolhidas em época própria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004521/2008-30
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004521/2008-30

O citado Auto de Infração consta de fl. 2 a 34 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 35 a 38, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 01/2004 a
12/2005, no valor total de R$ 167.104,46, consolidado em novembro de 2008, valor este
integrado por principal, multa e juros.
Ciente do lançamento pessoalmente em 28 de novembro de 2008, fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 42 a 60, em 23 de
dezembro de 2008, em que argui a nulidade da autuação fiscal, aponta a não incidência de tributo
sobre valores pagos a título de auxílio alimentação “in natura” e questiona a
inconstitucionalidade da atualização do débito lançado pela Selic.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Secretaria da Receita Previdenciária
exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente, lastreada nas
razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.004.344-8
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do
lançamento quando demonstrada a matéria tributável e seus fundamentos legais. 3.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PAT. Apenas a parcela “in natura” recebida de acordo com Programa de Alimentação
do Trabalhador aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego não integra a base de
cálculo das contribuições sociais. 4. MULTA E JUROS DE MORA. A inclusão de
contribuições sociais em Auto de Infração dá ensejo à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa Selic e multa de mora, ambos de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de junho de 2010, conforme AR de fl. 132,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 133 a 144, em 01 de
julho de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Afirma o recorrente que o Auto de Infração deve conter, sob pena de nulidade,
todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário lançado, em particular a
identificação do fato gerador, a obrigação correspondente, a matéria tributável, o montante
devido e, sendo o caso a penalidade aplicável.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004521/2008-30

Apresenta uma análise da legislação correlata, tangenciando, inclusive, requisitos
para o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, tudo para indicar que o auto de infração não
apontaria com clareza o correto percentual da multa aplicada.
A defesa aponta precedentes judiciais que não se aplicam ao caso em tela, já que
se referem a falta de fundamentação de Certidão de Dívida Ativa, momento processual que o
presente lançamento ainda não alcançou.
O recorrente sustenta que, no Direito brasileiro, a tributação se rege pelo Princípio
da Estrita Legalidade.
Sintetizadas as razões da defesa, a análise do Auto de Infração de fl. 2 a 34, em
particular a FLD – Fundamentos Legais do Débito, de fl. 31 e 32, não deixa qualquer dúvida de
que o documento de constituição do crédito tributário observou estritamente os termos previstos
no art. 10 do Decreto 70.235/72, com o destaque para a complementação da fundamentação legal
incluída no Relatório Fiscal de fl.35 a 38.
Nota-se que o citado FLD traz com clareza as informações relativas à exigência de
acréscimos legais e multa, nos seguintes termos:
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 - Competências : 01/2004 a 13/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, an. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048. de
06.05.99, art. 239, III, "a", "b" e parágrafos 2. ao 6. e e 11, e an. 242, parágrafos 1. e 2.
(com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CALCULO DA MULTA: PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA, NÃO
INCLUÍDA EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro do mês do
mês de vencimento da obrigação; 14%, no mês seguinte; 20%, a partir do segundo mês
seguinte ao do vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS
INCLUÍDOS EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 24% em ate 15 dias
do recebimento da notificação; 30% apos o 15. dia do recebimento da notificação; 40%
apos a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, ate quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS; 50% apos o 15. dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Divida Ativa; PARA
PAGAMENTO DO CREDITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA: 60%, quando não
tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, apos o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que O devedor ainda não tenha sido citado, se o
credito não foi objeto de parcelamento; 100% apos O ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o credito foi objeto de parcela-
mento.
OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA notificação FISCAL DE
LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM GFIP, EXCETUADOS OS
CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE DOCUMENTO, SERÁ A
REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO).
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS – JUROS
602.07 - Competências : 01/2004 a 13/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91,art. 34(restabelecido coma redação dada pela MP n.
1.571,de01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de 28.05.97, e
reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na Lei n. 9.528, de
10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade Social - ROCSS.
aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 ,1, "a', "b", "c", parágrafos 1., 4. e
5. e art. 61, parágrafo único; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004521/2008-30

n. 3.048. de 06.05.1999. art. 239, II. "a", V" e "c", parágrafos 1., 4. e 7. e art. 242.
parágrafo 2.; CALCULO DOS JUROS: JUROS CALCULADOS SOBRE O VALOR
ORIGINÁRIO. MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS SEGUINTES PERCENTUAIS: A)
1% (UM POR CENTO) NO MÊS SUBSEQUENTE AO DA COMPETÊNCIA; B)
TAXA MEDIA MENSAL DE CAPTAÇÃO DO TESOURO NACIONAL RELATIVA
A DIVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL / TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA
ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTODIA - SELIC, NOS RESPECTIVOS
PERÍODOS; C) 1% (UM POR CENTO) NO MÊS DO PAGAMENTO.
Não se pode esperar que a Autoridade lançadora, débito a débito, especifique
como se chegou ao cálculo dos acréscimos legais correspondentes, sendo absolutamente
procedente a forma utilizada para apontar em que situações seriam devidos estes ou aqueles
percentuais, bem assim eventuais reduções possíveis e em que casos estas seriam devidas.
Assim, não identifico qualquer mácula que justifique o reconhecimento da
nulidade do lançamento em comento. Razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE CESTA BÁSICA FORNECIDA “IN NATURA” AOS FUNCIONÁRIOS.
Neste tema, em apertada síntese, a defesa sustenta a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre pagamento “in natura” de auxílio alimentação, estando ou
não o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Ao analisar a matéria, a decisão recorrida assim se manifestou:
No tocante ao fornecimento de alimentação- a alínea "c" do parágrafo 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, estabelece expressamente que não integra o salário-de-
contribuição, exclusivamente, "a parcela 'in natura' recebida de acordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976".
Desta maneira, o valor da alimentação fornecida pela empresa, aos segurados
empregados que lhe prestam serviços, somente não integra o salário-de-contribuição
destes, para fins de incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, quando,
nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, tal fornecimento ocorra de acordo
com programa de alimentação previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho.
Assim, não estando o empregador inscrito no PAT, os valores pagos a
segurados empregados, a título de auxílio-alimentação, mesmo que "in natura", devem
necessariamente integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos.
O tema em questão não merece de maiores considerações deste Relator, já que a
própria Fazenda Nacional, em razão de pacífica Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
autorizou a não apresentação de contestação e de recursos ou mesmo a desistência dos já
interportos, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, tudo conforme
os Atos abaixo elencados:
PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004521/2008-30

ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011 A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117
/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
Assim, entendo que são procedentes os apelos recursais neste tema, razão pela
qual dou provimento ao recurso voluntário para afastar a exigência fiscal incidente sobre
pagamentos efetuados com o fim de fornecer cestas básicas aos seus colaboradores.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a exigência fiscal incidente sobre pagamentos contabilizados a título de
cestas básicas fornecidas aos colaboradores.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 278
DF CARF MF
Original